Tribunal: TJMT
Processo: 1064389-25.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064389-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEIA JOVINA TOMAZ DA SILVA - CPF: 014.749.171-19 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA DE RECUPERAÇÃO - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e – TOI -

Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi confeccionado com acompanhamento, e

devidamente assinado, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Vanderleia Jovina Tomaz da Silva.

Ação:
Revisional de Consumo de Energia cumulado com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 174521411): julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174521412): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 176429687):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em razão de irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora
é titular da unidade consumidora de nº 6/322168-6, sendo que foi surpreendida com a cobrança de uma fatura de recuperação de consumo, para o período de 02/2020 a 05/2022, no valor de R$ 23.185,79 (vinte e três mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) em razão de
irregularidade em seu padrão de energia.

Aduz a autora que não participou da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica, que também não apresentou laudo emitido por profissional habilitado pelo IMMETRO, conforme dispõe o artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovado pela concessionária a irregularidade, por desvio no ramal que estava gerando consumo,

não registrado de acordo com inspeção realizada no dia 18/05/2022 e documentos juntados sob. Id. 174521403

Consta nos autos que foi realizado o devido processo legal administrativo, encaminhando à autora a notificação sobre a irregularidade encontrada conforme Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI em Id. 174521409, por meio de AR em Id. 174521407, conforme estabelece o Inciso V do §3º do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, portanto não houve irregularidade no procedimento.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE
OCORRÊNCIA
E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA
IRREGULARIDADE
.
IRREGULARIDADE
CONSTATADA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, foi realizada vistoria na unidade consumidora registrada em nome da Recorrente (UC 6/2246069-5), em 23/08/2021, sendo constatado procedimento irregular no medidor, consistente em “
desvio
de
energia
no
ramal
de entrada”, conforme fotografias juntadas aos autos.2. Se restou comprovado que o medidor de
energia
elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com
irregularidade
, conforme fotografias e histórico de consumo juntadas nos autos, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.3. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 1038 kWh resultando no montante total de R$1.202,45. 4. não é crível a assertiva de que não possui nada em funcionamento dentro da residência uma vez que o reclamante não juntou qualquer prova, enquanto o TOI demonstra
irregularidade
na leitura.5. Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrente, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da
irregularidade
, conforme histórico juntado e o reclamante não trouxe provas a contrapor a vistoria.6. Desta forma, da análise dos demais documentos juntados em defesa e do histórico de consumo, restou demonstrada a
irregularidade
no medidor e o consumo registrado a menor no período recuperado. 7. Se o consumidor teve o seu fornecimento de
energia
elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. 8. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO.
IRREGULARIDADE
COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA
IRREGULARIDADE
. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de
energia
elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. – Constatada
irregularidade
no medidor e subfaturamento da
energia
elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de
energia
elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa. - É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de
energia
elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015) (grifei) 9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator (N.U 1018894-32.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício da consumidora, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, portanto é cabível o faturamento em consonância do artigo 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023